Tribunal: STF
Processo: Rcl 65557
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ANISTIADO. REPOSICIONAMENTO. ISONOMIA. ENUNCIADOS Nº 10 E Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOBSERVÂNCIA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência quanto ao entendimento de que o reconhecimento do direito do empregado anistiado e readmitido ao reposicionamento na carreira, progressões gerais e recomposição salarial, a título de isonomia, viola o disposto no verbete nº 37 da Súmula do STF, porquanto traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia. 



    2. O afastamento do disposto no art. 6º da Lei nº 8.878, de 1994, ofende o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.